Tribunal: TCU
Processo: 038.872/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TCU - 2a CâmaraRelator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho CÓRDÃO No 4761/2020 - TCU - 2a Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, além do art. 7o, I, da Resolução TCU no 206, de 2007, em considerar prejudicadas, por perda de objeto, as apreciações da legalidade, para fins de registro, dos atos de concessão de pensão civil relacionados no item 1.1 deste Acórdão, diante da cessação dos efeitos financeiros dos respectivos atos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 038.872/2019-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Anísia de Almeida Nogueira (CPF XXX.488.617-XX); Catharina Pires Victorino (CPF XXX.592.537-XX); Janete Maria Barbosa dos Santos (CPF XXX.690.665-XX); Jorgiane do Nascimento Cardoso Pereira (CPF XXX.628.097-XX); Maria José Ferreira da Silva (CPF XXX.483.564-XX); Maria José Torres dos Reis (CPF XXX.698.685-XX); Maria Lizete do Nascimento e Silva (CPF XXX.761.407-XX); Maria de Lourdes Ferreira (CPF XXX.470.924-XX); Maria de Lourdes Pacheco (CPF XXX.818.846-XX); Maria de Lourdes Pinto Ferreira (CPF XXX.713.357-XX); Pedro Henrique Santos de Brito (CPF XXX.337.202-XX); Pedro Henrique Santos de Brito (CPF XXX.337.202-XX); Teresinha de Jesus Santos Gonçalves (CPF XXX.676.007-XX); Yolanda Castro Lopes (CPF XXX.103.767-XX) e Yolanda Castro Lopes (CPF XXX.103.767-XX). 1.2. Órgão: Diretoria do Pessoal Civil da Marinha - Comando da Marinha - MD. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.